Tribunal: STF
Processo: HC 240658
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato imputado à Tribunal Estadual. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento. Art. 102, I, ‘d’ e ‘i’ da Lei Maior. Não conhecimento do writ. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilberto de Oliveira Rodrigues, em causa própria, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    Narra a inicial que o writ foi impetrado em “decorrência de decisão colegiada, 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, proferido em Recurso Inominado. Esse tramitou sob o nº. 202301035597, documentos em anexo. Aquela Câmara negou ao Paciente, o direito de ir e vir quanto a utilização plena de sua propriedade, como a seguir se descreverá” (evento 1).



    É o relatório. Decido. 



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à presente impetração dada a manifesta incompetência da Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. 



    Ademais, o enunciado da Súmula nº 690/STF - “Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra decisão de turma recursal de juizados especiais criminais” restou superado com o julgamento do HC 86.834/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 01.9.2006, em que firmada a orientação no sentido de que “Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado”. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente